Tribunal: TJDFT
Processo: 0709034-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709034-97.2021.8.07.0018 RECORRENTE: TIM S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. ALÍQUOTA. SELETIVIDADE. ESSENCIALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 714.139/SC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ADI 7123. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR E DECRETO PELO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 714.139/SC, submetido à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento em torno do alcance do artigo 155, parágrafo 2o, III, da Constituição Federal, que prevê a aplicação do princípio da seletividade ao imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, fixando a seguinte tese (Tema n. 745): Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. 2. Com vistas a minimizar o impacto financeiro sobre o orçamento dos Estados, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da Decisão para que a inconstitucionalidade da cobrança do tributo majorado somente passasse a vigorar a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito, em 5/2/2021. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7123, declarou a inconstitucionalidade do item 13 da alínea a do inciso II do art. 18 da Lei no 1.254 do Distrito Federal, de 8 de novembro de 1996, bem como da alínea b e da expressão “para serviço de comunicação” constante da alínea f, ambas do referido inciso. 4. A existência de decisão erga omnes específica quanto ao Distrito Federal, além da edição da Lei Complementar 194/2022 e do Decreto 43.521 provocam a perda de interesse jurídico de se resguardar eventual direito a partir do exercício financeiro de 2024. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.036 e 1.037, ambos do Código de Processo Civil, 1o e 15, ambos da Lei Complementar 194/2022, 18-A do Código Tributário Nacional, defendendo o direito da recorrente em não se submeter à alíquota majorada de ICMS aos serviços de telecomunicação a partir do exercício financeiro de 2024, à semelhança do que foi firmado no Tema 745/STF, referente ao Estado de Santa Catarina. Sucessivamente, pugna para que seja reconhecida a perda superveniente do objeto da ação, em razão da Lei Complementar 194/2022 e do Decreto 43.521/2022 do Distrito Federal que instituiu a alíquota de 18% (dezoito por cento) nas operações e prestações internas relacionadas às prestações de serviço de telecomunicação. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe a recorrente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 1.036 e 1.037, ambos do Código de Processo Civil, 1o e 15, ambos da Lei Complementar 194/2022, 18-A do Código Tributário Nacional. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: A existência de decisão erga omnes específica quanto ao Distrito Federal, além da edição da Lei Complementar 194/2022 e do Decreto 43.521 provocam a perda de interesse jurídico de se resguardar eventual direito a partir do exercício financeiro de 2024 (ID 45823750). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, destaca-se que a tese recursal sucessiva – da perda superveniente do objeto da ação – não foi objeto de exame por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005